Tribunal: TJMT
Processo: 1031140-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031140-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.521-90 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SUJEITA AO REEXAME. PROMOÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE DECRETO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança, determinando o cumprimento da decisão administrativa que deferiu a promoção de militar por ressarcimento de preterição, sem a devida remessa necessária ao Tribunal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é obrigatória a remessa necessária no caso de concessão da segurança; e (ii) se é necessária a formalização por decreto para a promoção de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de segurança importa na submissão da sentença à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

4. A promoção de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar deve ocorrer por meio de decreto do Governador do Estado de Mato Grosso, conforme exigido pela Lei Estadual n. 10.076/2014, sendo insuficiente a decisão administrativa para consolidar a promoção.

IV. Dispositivo e tese:

5. Sentença submetida ao reexame. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “Para a promoção de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, é indispensável a formalização por meio de decreto do Governador.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 14; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 80; Lei Estadual n. 10.076/2014, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031140-26.2023.8.11.0041 impetrado por
MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA
contra ato do
COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar o cumprimento da decisão administrativa proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso que deferiu a promoção por ressarcimento de preterição.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante alega, em preliminar, a necessidade de submissão da sentença à remessa necessária, uma vez que houve a concessão da segurança, conforme dispõe o art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

No mérito, assevera que “
permanece hígida a obrigatoriedade de que o ato de promoção de oficial Bombeiro Militar deve ser realizado por meio de Decreto do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 48 da Lei 10.076, de 31 de março 2014
”, cujo ato administrativo não se confunde com a decisão administrativa proferida em processo administrativo de revisão.

Com base nesses fundamentos, requer a submissão da sentença à remessa necessária, bem como o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 232687190, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 245326693 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR (NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, constata-se que o d. Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada; entretanto, não submeteu a sentença à remessa necessária, tampouco a dispensou.

A Lei n. 12.016/2009 dispõe que:

“
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
.
” [sem destaque no original]

Dessa forma,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031140-26.2023.8.11.0041 impetrado por
MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA
contra ato do
COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar o cumprimento da decisão administrativa proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso que deferiu a promoção por ressarcimento de preterição.

Na origem, o ato contra o qual se volta o apelado, ocupante do posto de Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consiste na suposta omissão do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso em cumprir a decisão administrativa proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso no processo administrativo “CASACIVIL-PRO-2022/09021”, que reconheceu a promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Major, com efeitos retroativos a 2.7.2016.

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, regido pela Lei Complementar Estadual n. 555/2014, preceitua que:

“
Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único.
O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica
.
”
[sem destaque no original]

Já a Lei Estadual n. 10.076/2014, que
dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
, estabelece que:

“
Art. 48.
O ato de promoção do Oficial é consubstanciado por Decreto do Governador do Estado de Mato Grosso
.

§ 1o A carta patente será conferida ao Oficial pelo Governador do Estado de Mato Grosso para o primeiro posto do Oficial e para o primeiro posto de Oficial Superior.

§ 2o A promoção aos demais postos será apostilada nas respectivas cartas.
”
[sem destaque no original]

Portanto, constata-se que a promoção de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar ocorre por meio da edição de decreto pelo Governador do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no art. 48,
caput
, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Assim, a decisão administrativa proferida no curso do processo administrativo de promoção, ainda não finalizado, não afasta a necessidade de edição de decreto pelo Governador do Estado de Mato Grosso, principalmente para anotação nos registros funcionais do servidor.

Dessa forma, à míngua de decreto do Governador do Estado de Mato Grosso promovendo o apelado ao posto de Major do Corpo de Bombeiros Militar, não há direito líquido e certo a ser amparado. Isso ocorre porque a decisão administrativa proferida no curso do processo de promoção, ainda não finalizado, não se confunde com o decreto, ato privativo do Governador para formalizar a promoção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO

PREJUDICADA
a remessa necessária.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024